Tribunal: STF
Processo: ADI 1069
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-23
Data de publicação: 1994-06-23

Ementa:
EMENTA:  -  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  MEDIDA
LIMINAR.  LEI 8.855/94.  JUSTIÇA DO  TRABALHO. ORGANIZAÇÃO  E DIVISAO
JUDICIÁRIA. INICIATIVA LEGISLATIVA.
         Lei  8.855, de 23 de  fevereiro de 1994, que da nova redação
ao  artigo  19 da  Lei  n. 7.729,  de  16  de janeiro  de  1989, para
especificar  como sendo  2. a  Junta de  Conciliação e  Julgamento de
Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul.
         Demonstrado   o  aspecto   de   bom  direito   na   tese  da
inconstitucionalidade,  a vista  do que  dispõe  o artigo  96-II-d da
Carta da Republica. Periculum in mora não configurado.
         Medida liminar indeferida.